Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-12.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – AÇÃO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.